Tribunal: STF
Processo: ARE 1570619
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional indireta. Súmulas 282, 356 e 279 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental possui fundamentos suficientes para reformar a decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    4. As alegações de violação a dispositivos constitucionais carecem do necessário prequestionamento, uma vez que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não analisaram as referidas normas, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    5. Ainda que superado o óbice do prequestionamento, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e a reapreciação de legislação infraconstitucional, o que afasta a ocorrência de ofensa constitucional direta e inviabiliza o processamento pela via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 1.021, § 4º e art. 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.407.111 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03.07.2023; STF, ARE 1.188.553 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16.05.2019.